Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela Fazenda Pública. O embargante alega omissão quanto à análise da suposta prejudicialidade decorrente da pendência da ação rescisória e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da pendência de ação rescisória e se é necessário pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no acórdão.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.